Tribunal: TJBA
Processo: 0501910-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501910-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L R L ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ELIEGE SANTOS DE JESUS MATOS

APELADO: LILIA MARIA FARIA WALL BARBOSA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I
. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por construtora em face de sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos da adquirente de imóvel comercial, declarando a rescisão do contrato de compra e venda por atraso na entrega, e condenando a Apelante à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais. A Apelante arguiu preliminares de gratuidade da justiça, juntada de documentos e inovação recursal, chamamento ao processo e suspensão do processo, e no mérito, buscou afastar o atraso na entrega do imóvel e as condenações por danos morais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

Há quatro questões preliminares em discussão: (i) saber se a Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) saber se é cabível a juntada de documentos em fase recursal e se houve inovação recursal; (iii) saber se é possível o chamamento ao processo de terceiros em fase recursal; e (iv) saber se o processo deve ser suspenso para negociações de acordo. No mérito, as questões em discussão são: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel justifica a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; e (iii) saber se são devidos lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel com finalidade comercial.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça foi concedida à pessoa jurídica Apelante, pois foram apresentados documentos que demonstram sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, incluindo comprovante de situação cadastral "INAPTA" do CNPJ e demonstrações contábeis.

Foi indeferida a juntada de documentos em fase recursal e desconsideradas as alegações dela dependentes, uma vez que a Apelante foi revel na primeira instância, não justificou a apresentação extemporânea dos documentos e as questões levantadas configuram inovação recursal e preclusão.

O pedido de chamamento ao processo da DESENBAHIA e da Alex Elena Ltda. foi rejeitado, por ser medida de intervenção de terceiros de aplicação restrita, não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 130 do CPC, e por ter sido formulado intempestivamente, após a preclusão.

A solicitação de suspensão do processo foi indeferida, pois não houve concordância da Apelada, o processo se encontra em estágio avançado, e a inércia da Apelante em buscar composição em momento oportuno demonstra falta de boa-fé processual.

O atraso na entrega do imóvel, superior ao prazo de tolerância, foi reconhecido como grave inadimplemento contratual por culpa exclusiva da Apelante, justificando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, conforme entendimento consolidado do STJ.

O atraso significativo na entrega de imóvel (previsão de entrega em 2015), adquirido com
pagamento à vista
para geração de renda (pool), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 20.000,00 fixado em consonância com a jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O atraso na entrega de imóvel com finalidade comercial gera presunção de lucros cessantes, sendo adequado o parâmetro de 1% do valor atualizado do imóvel por mês, em face da inércia da Apelante em apresentar o balanço contábil que permitiria apuração baseada no contrato de POOL.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A pessoa jurídica faz
jus
ao benefício da justiça gratuita mediante comprovação de hipossuficiência, que pode ser corroborada pelo status de 'inapta' do CNPJ aliado a outros documentos contábeis."

"2. A revelia na fase de conhecimento impede a juntada de documentos novos em fase recursal e configura inovação, salvo justificativa plausível para sua apresentação extemporânea."

"3. O chamamento ao processo é instituto de aplicação restrita, taxativamente previsto no CPC, e deve ser requerido na contestação, sob pena de preclusão."

"4. A suspensão do processo por convenção das partes depende da manifestação de interesse de ambas, não se justificando quando há inércia da parte requerente em buscar composição em momento oportuno e o processo encontra-se em estágio avançado."

"5. O atraso injustificado e significativo na entrega de imóvel por culpa da construtora autoriza a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo comprador."

"6. O atraso prolongado na entrega de imóvel, especialmente quando destinado à geração de renda, configura dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa do adquirente e gerar angústia e insegurança."

"7. O atraso na entrega de imóvel com finalidade comercial gera presunção de lucros cessantes, sendo cabível a fixação de indenização com base em percentual sobre o valor atualizado do imóvel na ausência de comprovação de outros parâmetros mais precisos."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, § 11; 130; 131; 313, II; 344; 435.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 481.

STJ, Súmula 543.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01